Tribunal: TJDFT
Processo: 0712120-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ENTRAR EM EXERCÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência somente será concedida quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. As normas do Edital n. 1/2017, para preenchimento do cargo de médico da carreira do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, atendem a comandos segundo os quais a posse no cargo público ocorrerá em 30 (trinta) dias contados do ato da nomeação (art. 17, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011), sendo de 5 (cinco) dias úteis o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse (art. 19, § 2o, da citada lei).
3. Não iniciado o exercício no cargo no prazo estabelecido pela Administração Pública, decorre da concreta aplicação das normas legais e editalícias correlatas ao certame o ato que tornou sem efeito a posse do agravante no cargo de médico anestesiologista. Hipótese em que não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado, nem a exigência relativa ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Condições imbricadas de modo que, não demonstrada a primeira, carece de comprovação também a segunda. Tutela de urgência formulada na origem. Decisão de indeferimento mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.